Tribunal: TJDFT
Processo: 0713544-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. OLX. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da viabilidade de deferimento de ordem de restrição administrativa de transferência do veículo adquirido pelo recorrente.
2. A medida de restrição de transferência de veículo deve ser admitida, em casos análogos ao presente, no contexto da provável prática de ilícito com o objetivo de ludibriar eventuais compradores de boa-fé, por meio de sítio eletrônico existente na rede mundial de computadores (OLX). 2.1. A ordem de restrição deve ser mantida, no caso, até o devido esclarecimento a respeito da participação dos sujeitos envolvidos na hipotética prática de ato ilícito.
3. Recurso conhecido e provido.